Tribunal: TJDFT
Processo: 0013810-71.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA NÃO COMPROVADA. DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A POSSE DO BEM. IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não havendo juízo seguro de que o réu estava na posse do bem de origem ilícita, a absolvição se impõe em razão da presunção de inocência e do princípio in dubio pro reo.
2. Recurso conhecido e não provido.